Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0707252-12.2021.8.07.0000 REQUERENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REQUERIDO: TODOS AQUELES QUE ESTIVEREM EMPENHADOS NA TURBAÇÃO DA POSSE DOS IMÓVEIS DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado pela Petrobrás Distribuidora S/A, autora/apelante na demanda possessória 0707613-26.2021.8.07.0001 ainda em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, consistente na proteção de sua posse, que estaria ameaçada por manifestação popular marcada para 12/03/21, de modo a garantir a livre locomoção de pessoas e/ou coisas, bem como evitar a obstrução das vias públicas de acesso às suas instalações, no Setor de Indústria e Abastecimento – Setor de Inflamáveis, Lote 15, Brasília/DF. Assinala que ingressou interdito proibitório cuja inicial foi indeferida pelo Juízo a quo. Interpôs apelo, porém, ante o iminente risco de desabastecimento de combustível e o processamento do apelo na Vara de origem, viu-se compelida a a buscar a tutela de urgência diretamente no Tribunal. Afirma que a sua base de operação é responsável pela distribuição de combustíveis na Região Centro-Oeste, Norte de Minas Gerais e alguns Estados da Região Norte. Esclarece que, por meio dessa base, cumpre contratos particulares, a maioria celebrados com autopostos de serviços, e com o setor público – Aeroporto de Brasília, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícias Federal e Rodoviária Federal, Forças Armadas, Força Nacional, hospitais e concessionárias de transporte público. Indica que o risco decorre das manifestações contra o aumento do preço dos combustíveis convocadas por aplicativos de mensagens, onde circulam em grupos uma série de atos que se iniciam no dia 12/03, na entrada da distribuidora. Considera que, assim como ocorreu em manifestações anteriores, o bloqueio ao acesso à Distribuidora ocasionará o desabastecimento generalizado, gerando um grave prejuízo a diversos setores, especialmente em tempo de pandemia. Ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, afirma a natureza possessória da questão, dada a ameaça de restrição às suas atividades em decorrência do bloqueio das vias públicas que dão acesso à distribuidora. Destaca que não busca coibir a manifestação, a qual, no entanto, não pode prejudicar a continuidade do relevante serviço que presta. Entendendo presentes os requisitos para tutela de urgência, bem como a real chance de provimento do seu apelo, requer seja determinado que “todas pessoas eventualmente presentes nas manifestações no entorno da Base de Distribuição de Combustível (BABRAS) se abstenham de praticar atos que impeçam a livre locomoção de pessoas e/ou coisas, ou obstruam a entrada e saída dos veículos”. 2. A almejada antecipação da tutela de urgência pressupõe a constatação do fumus boni juris aos interditos possessórios e, consequentemente, à cassação da sentença terminativa. Malgrado a forma apurada com que se houve a defesa da requerente, compartilho, em princípio, do mesmo entendimento exposto na sentença da lavra do MM. Juiz Ernane Fidélis Filho. A requerente, com base em mensagens de aplicativos convocatórias de classes consumidoras de combustíveis para protestos, no dia 12/03/21, em frente a uma de suas distribuidoras, receia a obstrução de vias públicas que viria a impedir a entrada e saída dos caminhões tanques que abastecem postos de combustíveis, aeroporto, e órgão públicos, como Forças Armadas, Corpo de Bombeiros e Polícia Federal. Não trata de ameaça direta às suas instalações e, portanto, à sua posse, mas, sim, de um efeito reflexo, provocado pela eventual obstrução da via pública, da qual certamente, não tem posse. Com efeito, a via em questão é bem público de uso comum do povo, destinado, primariamente, à circulação de veículos, tocando ao Executivo o seu policiamento, de modo a assegurar a todos o uso isonômico e harmonioso, consentâneo com aquela destinação primária. Não se ignora – até porque o fenômeno apresenta-se com alguma frequência – a possibilidade de uso secundário dessa espécie de bem, de que servem como exemplos, apresentações artísticas, feiras, lazer, comícios, passeatas e reuniões. Em Brasília temos o “Eixão do Lazer”, durante algumas horas dos domingos e feriados, quando essa importantíssima via de circulação de veículos, fica a eles vedada, por decreto governamental, pois excepcionalmente destinada ao esporte e lazer da população. No entanto, esse uso excepcional do bem de uso comum, desvirtuado da sua destinação principal, inclusive quando para o exercício do direito de reunião, sujeita-se, em regra, a prévia autorização administrativa, sobretudo se tiver aptidão para ser fonte de graves transtornos, diretos ou indiretos, à população. Como adverte, Celso Antônio Bandeira de Mello: “O que se há de extrair do citado dispositivo constitucional [art. 5o, XVI] é que a Administração não pode obstar às reuniões a que alude a Constituição, em locais abertos ao público, mas daí não se há de extrair que possam efetuar-se em quaisquer locais dentre os abertos ao público, ainda que isto cause sérios inconvenientes para a coletividade. “ (Curso de Direito Administrativo, pág. 957, 33a ed., Malheiros, 2017). Portanto, a requerente não tem a posse da via pública e, portanto, carece, em princípio, de direito aos interditos, sem prejuízo, no entanto, de levar ao conhecimento da Administração o suposto evento que pode obstruir o seu uso. A Administração avaliará juridicamente a noticiada ocupação, adotando as medidas que entender cabíveis, a partir das quais pode nascer para a requerente o direito de demandar contra aquela. Logo, não vejo, ao menos por ora, como apartar-me dos fundamentos (aos quais adiro) da sentença que assim dispôs: “A questão não tem natureza possessória. Ninguém quer turbar a posse que a autora ali exerce. O que se ameaça fazer é fechar a via pública para se evitar que os caminhões de transporte de combustíveis saiam do local. Em suma: o que há é a previsão de manifestação contra política de preços da Petrobrás, nada indicando que irão invadir a instalação da ré para tirar ela da posse do local ou outro ato. E a autora não tem posse da via pública que lhe serve de saída e entrada. Ora, a Constituição permite a reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e independentemente de autorização. Exige-se, apenas, que a autoridade competente - e não é o Juiz - seja comunicado. O problema, pois, diz respeito aos limites da liberdade de manifestação. Isso é questão que deve ser informada à autoridade competente para o policiamento das vias, mesmo porque não se determina eficazmente para uma turba. Então, a questão é de polícia. Não é jurisdicional. À vista da ameaça de uma reunião não pacífica, não avisada para autoridade competente, é esta que deve ser acionada para tomar todas as medidas cabíveis, inclusive evitar que a manifestação não seja pacífica. A autora deve, então, buscar o auxílio da autoridade policial. Tem estatura política e argumento para tanto, inclusive o problema de abastecimento. Se esta se omitir, aí sim caberá medida jurisdicional não contra a turma que está manifestando, mas contra a autoridade omissa. Assim, (...) tenho que (...) do narrado não decorre logicamente a conclusão. Nesse caso, (...) como bem observava Araken de Assis em livro sobre cumulação de ações e, agora, repete a lição em seu excepcional ‘Processo Civil Brasileiro’: ‘As razões de direito do autor integram os fundamentos jurídicos que o art. 319, III, reclama sejam expostos conjuntamente com os fatos principais. O art. 330, § 1.o, III, considera inepta a inicial em que da narrativa dos fatos não decorra, logicamente, a conclusão externada no pedido. Por conseguinte, ao autor cumpre apresentar na inicial o vínculo lógico entre causa de pedir e o pedido. A compatibilidade, harmonia ou consonância entre os dois elementos individualizadores da pretensão processual é o que antigamente se designava de medium concludendi O art. 330, § 1.o, III, cogita de dois vícios distintos: (a) o autor tipificou fatos jurídicos, mas lhes atribui consequências que, de nenhum modo, a eles se relacionam; (b) o autor qualificou erradamente os fatos jurídicos e, por isso, pediu efeitos inconcebíveis. Em tais hipóteses, embora lícito ao juiz qualificar os fatos trazidos pela parte, sem desviar-se do dever de julgar a causa dentro dos limites traçados pelo autor (art. 141), a deficiência não poderá ser suprida. E isso, porque o pedido formulado diverge da causa de pedir, tal qual exposta. O erro na conclusão, e, conseguintemente, na identificação do efeito jurídico pretendido, inviabiliza o próprio pedido.’(Processo Civil Brasileiro, Volume II - Tomos 1 e 2, RT, Edição Eletrônica de 2015, Capítulo 66, item 1.514.1.2) Parece-me que a autora incidiu no segundo vício. Com efeito, a autora tipifica erroneamente os fatos e pede, por consequência, providências que não lhes dizem respeito. A manifestação convocada não revela ameaça à posse. O que se afirma que irá fazer é impedir a saída de caminhões, ou seja, será bloqueada a via pública, de que, contudo, a autora não tem posse. Portanto, a questão não é possessória mas dos limites do direito de manifestação que devem ser examinados, primariamente, pela autoridade policial que regula a utilização das vias tendo em vista o direito de manifestação.” Destarte, nesta análise provisória, não vislumbro a probabilidade de modificação de sentença. 3. Indefiro a antecipação da tutela. Aguarde-se a remessa do apelo, ao qual o presente incidente está vinculado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 20121. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR